Tribunal: TJPA
Processo: 0811081-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811081-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processo civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Embargos à execução. Indeferimento do efeito suspensivo. Artigo 919, § 1º, do CPC. Requisitos cumulativos. Ausência de probabilidade do direito. Ausência de garantia do juízo. Realização de perícia contábil. Decisão não agravável. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo e determinou realização de perícia contábil.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, diante da ausência de garantia do juízo e da relevância das alegações de abusividade nos encargos contratuais; e (ii) a recorribilidade da decisão que determinou a produção de prova técnica, por meio de agravo de instrumento.

III.

Razões de decidir

3.

Quanto à impugnação relacionada à produção de prova técnica, o recurso não merece conhecimento. Isso porque tal decisão não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem foi demonstrada situação de urgência apta a justificar a análise excepcional, conforme orientação do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nessa parte, o recurso é inadmissível.

4.

No que tange à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o art. 919, § 1º, do CPC, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: requerimento do embargante, relevância das alegações, risco de dano grave e garantia do juízo.

5.

No caso concreto, verificou-se a ausência de garantia do juízo, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo.

6.

Ademais, a análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, o que afasta a plausibilidade imediata das alegações do embargante.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. A ausência dessa garantia e da probabilidade do direito invocado, inviabiliza a medida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARA S A contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de embargos à execução (proc. nº 0803061-70.2024.8.14.0051), movida por PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Da Concessão do Efeito Suspensivo

A parte embargante alega a presença de abuso nos encargos contratuais e a cobrança excessiva, o que, se comprovado, poderá descaracterizar a mora. Nos termos do art. 919, §1º do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.

Verifico que a parte embargante trouxe aos autos elementos que, em uma análise preliminar, demonstram a plausibilidade de suas alegações, especialmente no que se refere à possível cobrança abusiva de juros e encargos contratuais (Id. 109547845).

Da Suspensão dos Efeitos da Mora

A parte embargante sustenta que a cobrança dos encargos contratuais foi realizada de forma abusiva, majorando a taxa de juros pactuada de 1,29% para 1,32% ao mês (Id. 109547839). Além disso, houve a aplicação de método de amortização não previsto contratualmente, configurando excesso de execução no valor de R$ 12.123,06 (Id. 109547845).

A Súmula 380 do STJ prevê que o ajuizamento de ação revisional não é suficiente para afastar a mora, sendo necessário demonstrar a verossimilhança das alegações de abusividade. Considerando os documentos apresentados, entendo que há indícios suficientes para a concessão da suspensão dos efeitos da mora até a decisão final dos embargos à execução.

Da Revisão Contratual

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas. A análise preliminar do parecer contábil (Id. 109547845) indica a necessidade de readequação da taxa de juros pactuada e do método de amortização utilizado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 919, §1º do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para:

Atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão da execução até decisão final nestes embargos.

Suspender os efeitos da mora do embargante Paulo Rogério de Oliveira, até o provimento final da presente demanda, em razão do excesso de cobrança e da cobrança de encargos contratuais abusivos.

Determinar a revisão contratual, conforme pedido na petição inicial, aplicando a taxa de juros pactuada de 1,29% ao mês e substituindo o método de amortização "price" para "juros simples",
até que se realize a prova pericial contábil para apuração do quantum devido
.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, indispensáveis à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Argumenta que, tendo o agravado reconhecido expressamente o débito no montante de R$51.714,66 (cinquenta e um mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), a parte incontroversa deve ser imediatamente quitada, não havendo razão para a suspensão do processo executivo. Aduz, ainda, que não foi demonstrado qualquer risco processual ou dano irreparável ao recorrido que justifique o efeito suspensivo, tampouco foi apresentada qualquer garantia ao juízo, seja por meio de penhora, caução ou depósito judicial.

O agravante também impugna a determinação de realização de prova pericial contábil para apuração do débito, alegando sua desnecessidade, uma vez que as partes já juntaram planilhas detalhadas aos autos e a controvérsia seria meramente jurídica, envolvendo a legalidade da capitalização de juros.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para:
(i)
revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução;
(ii)
afastar a realização da prova pericial contábil; e
(iii)
determinar o prosseguimento da execução até a prolação da sentença.

Em decisão proferida sob ID 20771166, foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal, autorizando o prosseguimento da execução.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pleiteia o desprovimento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Conforme relatado, a pretensão do agravante busca a reforma da decisão agravada em dois aspectos: o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo e a determinação de realização de perícia contábil.

Contudo, no que tange à insurgência relacionada à produção de prova técnica, o recurso não merece conhecimento, uma vez que tal decisão não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco foi demonstrada a urgência para apreciação da questão, conforme fixado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, considerando que a matéria poderá ser analisada em preliminar de apelação, conforme o disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC, não há justificativa para a apreciação antecipada. Ressalte-se, ainda, que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, e não de execução, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Diante disso,
deixo de conhecer do recurso na parte que impugna a determinação de realização de perícia contábil.

Por outro lado, considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade
quanto à insurgência relacionada à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,

conheço do recurso de agravo de instrumento quanto a esse ponto.

2.

Razões recursais.

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos à execução, como regra geral, não possuem efeito suspensivo, salvo se expressamente requerido e desde que sejam atendidos os requisitos legais, incluindo a garantia do juízo. O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, embora a agravante sustente a relevância de sua tese e o risco de dano grave, verifica-se que a alegação de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, vez que diversos do pactuado necessita de dilação probatória, tanto que o Juízo de origem determinou realização de perícia contábil. Tal circunstância afasta a plausibilidade do direito invocado.

Além disso, não foi demonstrada a garantia do juízo, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, de forma cumulativa, o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, incluindo a garantia do juízo, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Cito os seguintes precedentes das duas Turmas de Direito Privado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS
. SÚMULA 7/STJ.
CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"
(AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes"
(REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.

3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Diante da ausência de comprovação da garantia da execução, um dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, com fundamento na análise acima delineada, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, determinando o regular prosseguimento da execução, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024